Tribunal: STF
Processo: Rcl 91142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Pedro Lucas Santos Lisboa contra ato do Juízo da Vara Regional das Garantias da 7ª Região Administrativa Judiciária – Santos/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Em síntese, a defesa narra que

“O Reclamante é um jovem primário e foi alvo de um mandado de busca e apreensão ocorrido no dia 13 de janeiro de 2026, por ter supostamente violado o crime de adulteração de veículo automotor, ou seja, não se trata de crime hediondo.
A defesa do paciente está tentando ter acesso aos autos desde o dia 20/01/2026, porém sem sucesso.
Meritíssimo o processo é simples e de baixa complexidade, o reclamante pretende ter acesso por intermédio de seu advogado, nos autos que estão tramitando em segredo de justiça perante a 7ª RAJ do Juízo das Garantias de Santos/SP, o causídico já se habilitou nos autos com a devida procuração, fez reiteração, enviou e-mails para o cartório, fez balcões virtuais com a mesma finalidade, entretanto o acesso está sendo negado de forma indevida e totalmente arbitrária.”

Sustenta, em síntese, que ao deixar de conferir o acesso aos autos do inquérito policial, o juízo reclamado contraria as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o livre exercício da advocacia.
Ao final, requer “seja declarado o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 dessa Excelsa Corte com a devida liberação e o acesso integral do patrono do reclamante aos autos de origem, inclusive aos apensos, sendo esta medida da mais Lídima Justiça!”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do inquérito policial nº 1500087-80.2026.8.26.0385, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se da documentação que instrui a inicial (e-doc. 2, p. 5):

“Informo que ainda não realizei sua habilitação nos autos do processo em razão de diligências pendentes. Segue anexo despacho.”
Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que restam diligências pendentes. 
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente